Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714971-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILLIAM SANTOS BARBOSA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o DISTRITO FEDERAL se manifeste especificamente acerca da decisão da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT, nos autos da Reclamação n. 0706044-32.2017.8.07.000, bem como sobre a petição da parte recorrida (requerimento de extinção do processo), e a subsistência (ou não) do interesse recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito